Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729046-91.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA D E S P A C H O Ante o recurso adesivo interposto pelo embargante (ID 18832626), promova a Secretaria as alterações cabíveis na autuação do processo. Em seguida, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a apelação adesiva interposta pelo embargante, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília/DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora